Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736124-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por LAISA GABRIELLY DA SILVA SANTOS VAZ em desfavor de JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES. Segue o teor da decisão (ID. 63432440 - Pág. 27): Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, formulado de acordo com a Lei 11.340/2006, por L. G. da S. S. V. residente em SH MESTRE DARMAS/COND ESTANCIA MOD B – casa 48 B - PLANALTINA - DF, telefone: (61) 99428-3423 em desfavor de JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES, residente no SETOR RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA, CONJUNTO M, CASA 11 - PLANALTINA - DF, Telefone: (61) 9956-5459, tendo como fato subjacente ao pleito, a prática, em tese, de crime cometido no contexto da Lei 11.340/06. O expediente veio acompanhado de cópia da ocorrência policial no 7.895/2024-0 da 16a DP (ID 208198572), Questionário no 708/2024 (ID 208198571) e Termo de Declaração no 7895/2024 (ID 208198570). A Requerente L. G. da S. S. V. (21 anos) narra, que: "manteve relacionamento com JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES (tel. 61 99956-5459), inclusive morando juntos, por dois anos, e terminaram a primeira vez em outubro/2023; não possuem filhos em comum; JOÃO PAULO ingeria bebida alcoólica e às vezes ficava meio agressivo, querendo intimidá-la; também já o presenciou fazendo uso da droga conhecida como Maconha e, em festa na casa dele, amigos dele cheirando Cocaína, mas, pelo que tem conhecimento, JOÃO PAULO não faz uso desse tipo de droga. O relacionamento terminou em razão de briga que tiveram, ocasião em que JOÃO PAULO levou as coisas da declarante para a casa dela; após, não voltaram a morar juntos, ficou cada um em sua casa, mas continuaram se encontrando e chegaram a viajar juntos para Caldas Novas em julho/2024 e, quando retornaram, a declarante disse que não queria mais nada e que cada um tinha que seguir a sua vida, mas ele não aceitou e passou a persegui-la desde então. A declarante já está em novo relacionamento. Que estava em período de recesso da escola e do serviço em 18/07/2024, e recebeu ligação de sua tia MARIA LÚCIA, dizendo que JOÃO PAULO estava lá sentado dentro da casa da declarante, ocasião em que a declarante falou com ele pelo telefone, e o mandou sair de lá, mas JOÃO PAULO disse que não iria sair, que iria espera-la chegar, e somente quando ela disse que iria chamar a Polícia, JOÃO PAULO então resolveu sair do local; também recebeu mensagens de JOÃO PAULO nesse dia 18/07/2024, quando disse que não queria mais nada com ele, e JOÃO PAULO lhe intimidou com dizeres tipo "... não sou guerreiro que não luta, nem que morra atirando, sou capaz de tudo pela gente, ....", "... grandes habilidades são criadas e testadas a ponto de erupção ..." outra vez, sua tia o viu na esquina esperando a declarante sair de casa para ir trabalhar, e depois, para tentar se desculpar, JOÃO PAULO alegou que estava trabalhando de Uber e estava lá esperando corrida. JOÃO PAULO também começou a frequentar a mesma igreja da declarante e, no último domingo, ela ficou sabendo que ele ficou perguntando por ela na igreja, ocasião em que a declarante não tinha ido na igreja. Também, mais ou menos há 21 dias atrás, quando ela estava saindo do serviço, reconheceu o carro de JOÃO PAULO (uma BMW cor preta, placa HKCOD30) parado no estacionamento da padaria ao lado, e imediatamente a declarante voltou para seu local de trabalho, e depois, descendo a esquina com suas amigas Nicole e Lorrane, JOÃO PAULO veio com o carro atrás dela chamando, mas a declarante não lhe deu atenção. Há sete dias atrás, JOÃO PAULO enviou-lhe mensagem com imagem de documentos, dizendo que pagou exame de CNH para ela, sem que ela solicitasse ou consentisse com isso. Que hoje, 20/08/2024, JOÃO PAULO foi no serviço da declarante (no Setor Tradicional, Quadra 20, Instituto Santa Rita, Planaltina/DF) e lá entrou, e disse à declarante que queria uma selfie com ela, pois, segundo ele, tinha aberto uma conta em banco em nome dela, e queria comprar um carro e, para tanto, precisava dessa selfie para poder movimentar a conta e pegar o dinheiro que estava no banco, sendo que, reafirma a declarante, não consentiu e não autorizou nada em seu nome. Informa que ainda não verificou se JOÃO PAULO realmente abriu alguma conta em nome dela. Que já bloqueou JOÃO PAULO no facebook, instragram e WhatsApp, mas ele trocou número e lhe mandou mensagens SMS, e fica mandando mensagens para a mãe e irmã da declarante." Por fim, requer as medidas protetivas de: lll.a - proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; lll.b - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III. C - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; É o breve relatório. DECIDO. Da leitura do pedido da suposta vítima não permite vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5o, incisos I, II, e III, e art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o fumus boni juris e o periculum in mora, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. De fato, muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Conforme as respostas ao formulário nacional de avaliação de risco (ID 208198571), a Requerente (suposta vítima) atestou que o Requerido não praticou nenhuma agressão contra ela, mas que faz uso de álcool. A concessão das medidas protetivas deve estar baseada na demonstração, mesmo que de modo perfunctório, de risco à integridade física e psicológica da ofendida, ainda que se tenha como norte os Princípios da Proteção e da Precaução, exigindo-se moderação e evitando-se a banalização do instituto. Para tanto, compete à autoridade policial, após ouvir a ofendida e "colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e de suas circunstâncias" remeter ao juiz, em 48 (quarenta e oito horas), o requerimento para concessão das medidas protetivas de urgência - art. 12, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/2006. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o fumus boni juris e o periculum in mora, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Diante dos fatos relatados na Delegacia, forçoso se reconhecer que, até o presente momento processual, ainda resta insubsistente o pleito das medidas protetivas formulado pela requerente, inexistindo elementos suficientes que determinem o seu deferimento. Como se depreende dos relatos acima transcritos, não há qualquer relato de agressão física ou ameaça, não se imprimindo situação risco a amparar as medidas pleiteadas. [...] Ademais, ainda que tenham como fito a proteção da incolumidade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, elas impõem restrições à liberdade do ofendido, devendo serem concedidas quando imprescindíveis à proteção da mulher e negadas quando se mostrarem desnecessárias. No caso dos autos, os fatos até então noticiados, não possuem solidez suficiente para amparar o pleito da ofendida. Em face do exposto e ausentes os requisitos mínimos impostos pela Lei Maria da Penha (11.340/2006), INDEFIRO, por ora, os pleitos formulados, os quais poderão ser reapreciados se surgirem novas evidências. Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público, na forma do art. 19, § 1o, da Lei de regência. O Ministério Público alega, em síntese, que é imperioso o deferimento das Medidas Protetivas, pois há efetivamente violência baseada no gênero e as medidas são necessárias para a proteção à mulher vítima de violência, em virtude da presença de fatores de risco. Aduz que as medidas protetivas visam a garantir, além da segurança física, a integridade psicológica e moral da vítima, que se relacionou com o João Paulo Rodrigues Soares por cerca de 2 (dois) anos e, após o término, está sendo impedida de seguir livremente sua vida devido aos sentimentos de posse e irresignação com o término demonstrados por ele. Sustenta que João Paulo procura por Laisa com frequência, mesmo cientificado do desejo de término., demonstrando que ele não admite a liberdade de escolha do outro e nutre sentimento de posse, o que evidencia o risco de agravamento do comportamento para “reconquista” da ex-companheira. Ressalta que a violência psicológica e a moral estão expressamente previstas na Lei n.11.340/2006, art. 7o, inciso V, como um ilícito civil que justifica o deferimento de medidas protetivas de urgência. Aponta que o mero contato com o ofensor já causa estresse emocional às mulheres vítimas de violência doméstica, diante da imprevisibilidade da conduta masculina, não fazendo sentido aguardar a prática de nova conduta de violência moral contra vítima ou, pior, nova conduta mais grave. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação, contato e de frequentar a igreja e local de trabalho informados pela vítima. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 20/08/2024, Laisa Gabrielly da Silva Santos Vaz, nascida em 31/03/2003, compareceu à 16a Delegacia de Polícia de Planaltina e requereu a fixação de medidas protetivas em desfavor de João Paulo Rodrigues Soares, em razão dos seguintes fatos (ID. 63432440 - Pág. 16): [...] manteve relacionamento com JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES (tel. 61 99956-5459), inclusive morando juntos, por dois anos, e terminaram a primeira vez em outubro/2023; não possuem filhos em comum; JOÃO PAULO ingeria bebida alcoólica e às vezes ficava meio agressivo, querendo intimidá-la; também já o presenciou fazendo uso da droga conhecida como Maconha e, em festa na casa dele, amigos dele cheirando Cocaína, mas, pelo que tem conhecimento, JOÃO PAULO não faz uso desse tipo de droga. O relacionamento terminou em razão de briga que tiveram, ocasião em que JOÃO PAULO levou as coisas da declarante para a casa dela; após, não voltaram a morar juntos, ficou cada um em sua casa, mas continuaram se encontrando e chegaram a viajar juntos para Caldas Novas em julho/2024 e, quando retornaram, a declarante disse que não queria mais nada e que cada um tinha que seguir a sua vida, mas ele não aceitou e passou a persegui-la desde então. A declarante já está em novo relacionamento. Que estava em período de recesso da escola e do serviço em 18/07/2024, e recebeu ligação de sua tia MARIA LÚCIA, dizendo que JOÃO PAULO estava lá sentado dentro da casa da declarante, ocasião em que a declarante falou com ele pelo telefone, e o mandou sair de lá, mas JOÃO PAULO disse que não iria sair, que iria espera-la chegar, e somente quando ela disse que iria chamar a Polícia, JOÃO PAULO então resolveu sair do local; também recebeu mensagens de JOÃO PAULO nesse dia 18/07/2024, quando disse que não queria mais nada com ele, e JOÃO PAULO lhe intimidou com dizeres tipo "... não sou guerreiro que não luta, nem que morra atirando, sou capaz de tudo pela gente, ....", "... grandes habilidades são criadas e testadas a ponto de erupção ..." outra vez, sua tia o viu na esquina esperando a declarante sair de casa para ir trabalhar, e depois, para tentar se desculpar, JOÃO PAULO alegou que estava trabalhando de Uber e estava lá esperando corrida. JOÃO PAULO também começou a frequentar a mesma igreja da declarante e, no último domingo, ela ficou sabendo que ele ficou perguntando por ela na igreja, ocasião em que a declarante não tinha ido na igreja. Também, mais ou menos há 21 dias atrás, quando ela estava saindo do serviço, reconheceu o carro de JOÃO PAULO (uma BMW cor preta, placa HKCOD30) parado no estacionamento da padaria ao lado, e imediatamente a declarante voltou para seu local de trabalho, e depois, descendo a esquina com suas amigas Nicole e Lorrane, JOÃO PAULO veio com o carro atrás dela chamando, mas a declarante não lhe deu atenção. Há sete dias atrás, JOÃO PAULO enviou-lhe mensagem com imagem de documentos, dizendo que pagou exame de CNH para ela, sem que ela solicitasse ou consentisse com isso. Que hoje, 20/08/2024, JOÃO PAULO foi no serviço da declarante (no Setor Tradicional, Quadra 20, Instituto Santa Rita, Planaltina/DF) e lá entrou, e disse à declarante que queria uma selfie com ela, pois, segundo ele, tinha aberto uma conta em banco em nome dela, e queria comprar um carro e, para tanto, precisava dessa selfie para poder movimentar a conta e pegar o dinheiro que estava no banco, sendo que, reafirma a declarante, não consentiu e não autorizou nada em seu nome. Informa que ainda não verificou se JOÃO PAULO realmente abriu alguma conta em nome dela. Que já bloqueou JOÃO PAULO no facebook, instragram e WhatsApp, mas ele trocou número e lhe mandou mensagens SMS, e fica mandando mensagens para a mãe e irmã da declarante. [..] (Grifo nosso) A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Em linha de princípio, os fatos descritos nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, pois autor e vítima tinham relacionamento afetivo e, após o término, Laisa vem sofrendo perseguição que restringe sua liberdade e autonomia, causando-lhe sofrimento psicológico. Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência psicológica descrito no inciso II do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. No caso dos autos, além da palavra da vítima, foram juntados dois vídeos de João Paulo na escola em que Laisa trabalha (ID. 63432442 e 63432443). A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e seu direito de ir e vir e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, é proporcional e razoável que se restrinja o direito de ir e vir do último, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para fixar as seguintes medidas protetivas requeridas por LAISA GABRIELLY DA SILVA SANTOS VAZ em desfavor de JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES: a) Proibição de aproximação da vítima, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de frequentar o local de trabalho, a residência e a igreja da ofendida (quando ela estiver presente); c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessária à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora